Tribunal: TJSP
Processo: 1004024-40.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autor que aderiu à cooperativa ré para aquisição de um imóvel - Relação jurídica existente entre as partes que, na essência, é de verdadeiro compromisso de compra e venda, pois as cooperativas atuam como verdadeiras incorporadoras, com a finalidade de propiciar a aquisição de moradias a seus cooperados, contratando a construção do

Ementa:
RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autor que aderiu à cooperativa ré para aquisição de um imóvel - Relação jurídica existente entre as partes que, na essência, é de verdadeiro compromisso de compra e venda, pois as cooperativas atuam como verdadeiras incorporadoras, com a finalidade de propiciar a aquisição de moradias a seus cooperados, contratando a construção do empreendimento em condições financeiras mais vantajosas - Desinteresse do autor pela continuidade do negócio - Pedido de resilição do contrato e restituição dos valores pagos, além da indenização pelos danos morais - Sentença que acolheu em parte os pedidos iniciais, declaração a resilição e condenando a ré à restituição do equivalente a 80% dos valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora da citação - Recurso da ré apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora - Acolhimento - Juros de mora que incidem a partir do trânsito em julgado - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004024-40.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL, é apelado LUIS CLAUDIO
MOREIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004024-40.2017.8.26.0590 -Voto no 6008
2
VOTO No 6008
Apelação n. 1004024-40.2017.8.26.0590
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Vicente
Juiz: Dr. Artur Martinho de Oliveira Júnior
Apelante: BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
Apelado: LUÍS CLÁUDIO MOREIRA
RESILIÇÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autor que aderiu à
cooperativa ré para aquisição de um imóvel - Relação jurídica
existente entre as partes que, na essência, é de verdadeiro
compromisso de compra e venda, pois as cooperativas atuam
como verdadeiras incorporadoras, com a finalidade de
propiciar a aquisição de moradias a seus cooperados,
contratando a construção do empreendimento em condições
financeiras mais vantajosas - Desinteresse do autor pela
continuidade do negócio - Pedido de resilição do contrato e
restituição dos valores pagos, além da indenização pelos danos
morais - Sentença que acolheu em parte os pedidos iniciais,
declaração a resilição e condenando a ré à restituição do
equivalente a 80% dos valores pagos, com correção monetária
desde cada desembolso e juros de mora da citação - Recurso da
ré apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora -
Acolhimento - Juros de mora que incidem a partir do trânsito
em julgado - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado
pelo rito dos recursos repetitivos - Sentença reformada -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
LUÍS
CLÁUDIO
MOREIRA em face de BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL, objetivando a
rescisão do termo de adesão firmado para aquisição de um imóvel, com a restituição
integral dos valores pagos, além da indenização por danos morais.
Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo relatório
se adota, para declarar rescindido o Compromisso de Participação (Matrícula no 2916)
celebrado pelas partes, bem como para condenar a ré à restituição, em parcela única,
da quantia equivalente a 80% das parcelas pagas, no montante principal de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004024-40.2017.8.26.0590 -Voto no 6008
3
33.025,77, também com correção monetária pela Tabela do TJSP, desde cada
desembolso, com incidência dos juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
Diante da sucumbência recíproca, as partes ratearão as custas e despesas
processuais na razão de 50. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à
parte contrária foi arbitrado em R$ 1.800,00 (fls. 463/469).
Apela a ré, sustentando em síntese, que a jurisprudência
já firmou entendimento de que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem
restituídos devem incidir sobre o trânsito em julgado (fls. 474/480).
Recurso processado e respondido a fls. 487/491.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 21/05/2013, o autor
firmou 'Compromisso de Participação', visando à contemplação para aquisição de
uma unidade habitacional, contribuindo, para tanto, com prestações mensais (fl. 32).
Alega o autor que solicitou seu desligamento da
Cooperativa administrativamente, tendo em vista a demora na contemplação do
sorteio para a aquisição do imóvel, mas não obteve resposta positiva, fato que
motivou o ajuizamento da presente ação, em que postulou a declaração de rescisão e
a restituião integral dos valores pagos, além da indenização por danos morais.
A r. sentença acolheu e parte o pedido inicial, pois
reconheceu que o desfazimento do negócio ocorreu por iniciativa do próprio autor,
não se verificando a inadimplência contratual por parte da ré. De conseguinte, aplicou
cláusula prevista no estatuto social, determinando a restituição do equivalente a 80%
dos valores pagos pelo autor, com correção monetária dos desembolsos e juros de
mora da citação.
Insurge-se a ré unicamente com relação ao termo inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004024-40.2017.8.26.0590 -Voto no 6008
4
dos juros de mora.
Neste
ponto,
assiste-lhe
razão,
impondo-se
a
modificação da sentença, pois o c. STJ já sedimentou entendimento de que os juros
de mora, na hipótese como a dos autos, devem incidir a partir do trânsito em julgado.
A propósito, essa questão foi decidida por meio do
Recurso Especial no 1.740.911-DF, julgado em 14/08/2019, pelo rito dos recursos
repetitivos, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, que está assim ementado:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO
IMOTIVADA
PELO
PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA
CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts.
927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de
compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que
é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de
forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a
partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido." (g/n).
A título de nota, ressalte-se que apesar do regime de
cooperativa, o que se vê na essência da relação jurídica estabelecida entre as partes,
é a autêntica celebração de compromisso de compra e venda.
Em outras palavras, já é pacífico o entendimento de que
as cooperativas habitacionais foram criadas com o propósito de propiciar a aquisição
de moradias aos seus cooperados, atuando como verdadeiras incorporadoras, já que
contratam a construção do empreendimento em condições financeiras inegavelmente
mais vantajosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004024-40.2017.8.26.0590 -Voto no 6008
5
Logo, aplicável o entendimento do recurso repetitivo
supra mencionado, que serviu como fundamento para o acolhimento do recurso da ré.
Em conclusão, reforma-se a r. sentença para fixar o
trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a
serem restituídos pela ré ao autor. Fica, no mais, mantida a r. sentença tal como
lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora